Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706784-57.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0706784-57.2022.8.07.0018 APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora